Tribunal: STF
Processo: RHC 252350
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 40, p. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a decisão do juízo da execução penal que indeferiu a progressão de regime ao agravante. 2. A parte recorrente alega nulidade da decisão por falta de fundamentação idônea e contrariedade ao Enunciado 07 da VEP, requerendo a reforma da decisão e concessão da ordem de impetração. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a progressão de regime ao agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal, considerando o histórico prisional do apenado. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a gravidade abstrata do crime não justifica a negativa de progressão de regime, devendo a decisão ser baseada em fatos ocorridos durante a execução penal. 5. No caso concreto, a negativa de progressão de regime foi fundamentada em elementos concretos, como o histórico prisional do agravante, que ficou 12 anos evadido do sistema 6. A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios na execução penal deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico. 7. A modificação do acórdão impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal. 2. O histórico prisional do apenado pode justificar a negativa de benefícios por ausência de requisito subjetivo. 3. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando a um período específico".



    Busca o recorrente, em suma, a progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena, sob a assertiva de que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse, inclusive bom comportamento carcerário.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso, todavia, não comporta acolhida.



    2.1. Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que o Juiz não se encontra preso ao critério do bom comportamento do condenado, incumbindo-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas que não o exame criminológico ou o atestado de bom comportamento carcerário. Ao contrário, a colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materialize o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, a se confirmar a manutenção da decisão unipessoal exarada pelo Ministro relator do feito na Corte Superior (eDOC 12), denegada a ordem vindicada pela defesa, porquanto observado que a pretendida progressão foi indeferida pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que, mesmo atendidos os requisitos objetivos (eDOC 12, p. 2, grifei): 



    “In casu, verifica-se que o acórdão considerou que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade dos delitos cometidos com violência e grave ameaça à vítima, não está presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal, tendo em vista que o paciente ‘ficou 12 anos evadido do sistema prisional, com um grande remanescente de pena de 23 anos’ (fl. 47, grifos no original). A fundamentação expendida pela Corte de origem não pode ser ignorada na presente análise. Afere-se que a negativa de benesse, no caso concreto, embasou-se em fundamentação idônea, circunstância que evidencia a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na decisão. No caso concreto, ainda, não há sequer falar em termos de reabilitação. É o histórico prisional do apenado que afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão da benesse (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023). Ademais, por analogia, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou, em caráter repetitivo, no Tema n. 1161, que: "A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/6/2023, grifei). Convém frisar, de toda a forma, que o histórico de cometimento de faltas disciplinares no curso da execução penal, embora não justifique a interrupção do lapso temporal para obtenção de alguns benefícios da execução, constitui fundamentação idônea para a negativa de benesses, por falta de requisito subjetivo”. 



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que, de fato, indicadas circunstâncias concretas, que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico haver constrangimento ilegal, pois alinhado à pacífica jurisprudência, de fato escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual indeferir o pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, grifei). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente